Tribunal: TJDFT
Processo: 0702337-29.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM COM NUDEZ, SEXO OU PORNOGRAFIA SEM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ART. 218-C DO CÓDIGO PENAL. TESE ABSOLUTÓRIA IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO DA REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. INADEQUAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DETRAÇÃO. PLEITO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça.
2. Restando devidamente comprovado nos autos que o acusado, prevalecendo-se das relações domésticas divulgou, à terceira pessoa, por meio do aplicativo whattsapp, sem o consentimento da vítima, fotografia sua em cena pornográfica e nudez parcial, a fim de humilhá-la e denegrir sua imagem, bem como proferiu xingamentos contra ela, a ameaçando de morte, a manutenção da r. sentença que o condenou como incurso nas penas dos crimes previstos nos artigos 218-C, §1o e 147, ambos do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, é medida que se impõe.
3. Não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, de acordo com o Tema 150 do STF. Logo, constatando-se outras condenações definitivas anteriores, é viável que se considere uma delas como maus antecedentes, ainda que ultrapassados 5 anos da extinção da pena nela aplicada.
4. Sendo a confissão, ainda que parcial, utilizada para a formação do convencimento do magistrado quanto à condenação do crime de ameaça, o réu fará jus à atenuante do art. 65, inciso III, ‘d’, do Código Penal, como previsto na redação da Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Ainda que a reprimenda fixada seja inferior a 4 anos, verificadas a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, não é possível a aplicação da Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça, pois ela pressupõe que todas as circunstanciais judiciais sejam favoráveis. Fixa-se, nesse caso, o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos estritos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
6. A análise acerca do cabimento da detração penal compete ao juízo da Vara de Execuções Penais, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser feito em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
7. Apelações criminais conhecidas, provido em parte o apelo da defesa e provido o do Ministério Público.